Tribunal: TJPA
Processo: 0001545-80.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0001545-80.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTICA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, CARTORIO DE REG ESP TITULOS E DOCUMENTOS OUTROS PAPEIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º\

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0001545-80.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA TJE/PA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICIPIO DE BELÉM. SERVENTIA VAGA. OFICIAL DESIGNADO A TÍTULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 43/44 que o Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belém encontra-se vago, tendo a Presidência do TJE/PA designado a Sra. Wilma Bahia Lobato para responder a título precário, pela referida serventia, conforme a Portaria nº 1830/2008-GP, desde 09/09/2008.

2-

A Corregedoria de Justiça do TJE/PA, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento firmado sobre a impossibilidade de incidência da exação tributária sobre as atividades e serviços executados, enquanto perdurar a vacância na serventia.

3-

O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados.

4-

Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada a título precário pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária.

5-

Após a juntada do relatório de correição realizada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, no período de 10 a 12 de junho de 2018 (fls. 159-165), verificou-se que os juízes corregedores subscritores do documento, consignaram recomendações especificas e determinadas, sem qualquer outro fato que aponte para a apuração de infrações passiveis de aplicação de medidas disciplinares, previstas no art. 1084 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas negar-lhe provimento nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. ..., aos ..... dias do mês de ... do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, ... de... de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0001545-80.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDA: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Município de Belém, por sua Procuradoria Fiscal, contra decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém à época, a qual determinou o arquivamento de Reclamação formulada com requerimento de providências em relação ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Capital, por supostas irregularidades no recolhimento de imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN, ausência de emissão de nota fiscal e de livros obrigatórios na serventia.

Em suas razões, o Município de Belém aduz que o Órgão Censor ao decidir pelo arquivamento do presente feito, asseverou que a referida serventia encontra-se vaga e vem sendo exercida em caráter precário por WILMA BAHIA LOBATO conforme Portaria 1830/2008-GP, e nesta situação não haveria incidência de exação de tributo, já que a renda obtida é destinada ao Tribunal de Justiça e a sociedade, sendo caso de imunidade tributária.

Após justificar a tempestividade do recurso, a Procuradoria do Município admite a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inexistência de exação tributária no caso de serventia de notas e registro exercidas por Oficial interino, em situação precária. Entretanto, afirma que a imunidade tributária constitucionalmente prevista, é uma garantia ou prerrogativa de entidades políticas federativas, que não se estendem aos particulares que executem com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos por delegação.

A Recorrente destacou que a Constituição da República de 1988 estabelece que o ingresso ocorre por meio de concurso de provas e títulos, e que a serventia somente poderia ficar vaga por seis meses, tempo necessário para a abertura do referido certame
e nomeação dos aprovados, entretanto a Oficial está no cargo a exatos 11 (onze) anos.

Por conseguinte, aduz que é incabível a aplicação da imunidade tributária recíproca no presente caso, já que o recebimento de remuneração pelos serviços prestados confirma a capacidade contributiva, sendo perfeitamente cabível a incidência de ISSQN pelos referidos serviços, sendo equivocada a afirmação de que os direitos e privilégios inerentes à delegação, inclusive a renda obtida com o serviço pertenceriam ao Poder Público.

Ademais, afirma que a Oficial interina omitiu informações solicitadas pelas autoridades fazendárias, não apresentando os documentos fiscais requeridos bem como, de emissão de notas fiscais correlatas aos serviços prestados.

Alega que o argumento fixado na decisão da Corregedoria é equivocado. pois afirmar que a renda obtida com o serviço pertence ao Poder público, seria o mesmo que adimitir que os titulares da serventia seriam servidores públicos e a fonte pagadora seria o próprio Tribunal de Justiça.

Assim requereu ao final, o provimento do recurso e reforma da decisão do citado Órgão, para que sejam aplicadas as medidas disciplinares cabíveis previstas no art. 1084 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Requer ainda que seja procedida a verificação dos livros e documentos fiscais dos notários e tabeliães, a fim de perquirir se estes estão cumprindo a legislação pertinente, em especial a definida no art. 1º do Provimento nº 45 do CNJ, o qual estatui a obrigatoriedade de manter livros diários auxiliar da receita e da despesa, assim como emissão dos recibos dos atos praticados em conformidade do art. 30, I e IX da Lei 8935/94 e o art. 1083 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Às fls. 141, a Desembargadora Corregedora, entendendo não haver medida disciplinar a adotar, determinou o arquivamento da reclamação e a remessa dos autos ao Colendo Conselho da Magistratura, nos termos do art. 28, VII, “b”, e 41 do Regimento Interno do TJEPA.

Às fls. 151, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Relator do feito no Conselho da Magistratura, verificando que a decisão da Corregedoria de Justiça proferida em 08 de junho de 2018 apontou a existência de informações divergentes nos autos, bem como a consignação da realização da Correição Ordinária nº05/2018 –CJRMB nos dias 10 a 12 de julho de 2018, onde seria verificada a existência dos livros que são objeto da reclamação, solicitou informações à CJRMB sobre o resultado da referida correição.

Às fls. 155, a Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, à época, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, determinou à Secretaria da CJRMB o encaminhamento do relatório de correição realizada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, no período de 10 a 12 de julho de 2018.

Às fls. 159/165-v, foi juntado o Relatório de Correição Ordinária (Provimento nº 006/2009 – CJRMB), no qual constam recomendações específicas, subscritas pelos Juízes Corregedores Patrícia de Oliveira Sá Moreira e Miguel Lima dos Reis Junior.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Redistribuição de fls. 184.

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando autos verifico que não merecem ser acolhidas as razões do recorrente. Explico.

De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 103/104, que o Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Capital encontra-se vago, tendo a Presidência do TJE/PA designado a Sra. WILMA BAHIA LOBATO para responder a título precário pela referida serventia, conforme a Portaria nº 1830/2008-GP, desde 09/09/2008

Desse modo, o Órgão Censor com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento firmado sobre a impossibilidade de incidência da exação tributária sobre as atividades e serviços executados, enquanto perdurar a vacância na serventia.

O Supremo Tribunal Federal ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF, assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados.

Sendo assim, está claro o entendimento de que a cobrança de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN ofende diretamente a norma insculpida no art. 150, VI, a, da CF/88, porquanto ignora o recebimento da renda obtida pela serventia pelo próprio Poder Judiciário.

Destaca-se a Ementa do Acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3089/DF:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição.
O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados.
Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.
(ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58). Grifo nosso.

Neste sentido, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada a título precário pelo Poder Judiciário,
que não possui intuito lucrativo
,
nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos
, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária.

Por conseguinte, verificou-se escorreito o posicionamento da Corregedoria, diante da inexistência de medida disciplinar a adotar, já que não há informação sobre qualquer infração praticada pela oficial Interina designada pela Portaria nº1830/2008-GP, que desenvolve as atividades de cartório sem intuito lucrativo.

Isto porque, a Divisão de Arrecadação Extrajudicial do TJE/PA expediu orientações às serventias vagas quanto ao não recolhimento do referido imposto, registrando a possibilidade de glosa por ocasião do seu lançamento como despesas nos balancetes mensais, conforme decisão da Corregedoria de Justiça.

Ademais, após a juntada do relatório de correição realizada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, no período de 10 a 12 de junho de 2018, verificou-se que os juízes corregedores subscritores do documento, consignaram recomendações especificas e determinadas, sem qualquer outro fato que aponte para a apuração de infrações disciplinares passíveis de aplicação de medidas disciplinares cabíveis, previstas no art. 1084 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão de ARQUIVAMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 24/02/2022